Tribunal: TJPA
Processo: 0001672-32.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001672-32.2018.8.14.0039
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
.
APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.
LEI MUNICIPAL Nº 184/98.
NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RESP 1.251.993/PR
. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
(ARTIGO
85, §4º, CPC/15).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Apelação Cível.
Arguição de ausência de Direito a Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de três anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 3% (cinco por cento) sobre o seu vencimento (artigos 11, inciso I e 22, inciso I, da Lei Municipal nº 184/98).

2.
O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que a Apelada
é servidora pública municipal desde novembro de 1995. Comprovação do p
reenchimento dos
requisitos necessários para a incorporação da
Progressão
F
uncional por Antiguidade,
por cada 03 (três) anos de efetivo exercício
, c
om pagamento de valores retroativos limitados ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

3.

Apelação conhecida e não provida.

4. Remessa Necessária.
O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Em observância ao disposto
artigo 85, §4º, II, do CPC,
o
percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária,
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios
seja fixado somente na
fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e, REFORMAR PACIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º
0001672-32.2018.8.14.0039 – PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS contra MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial,
que a Apelada
é servidora pública efetiva do Município de Paragominas, ocupando
a função de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo ingressado na carreira em 09.11.1995. Aduz que por força da Lei Municipal nº 184/1998, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Paragominas, possui o direito a progressão funcional por antiguidade, alegando que o gestor municipal até hoje não cumpriu aludidos diplomas legais, ferindo o direito líquido e certo dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município.

Juntou documentos.

Em seguida, após a apresentação de contestação
e réplica,
o Juízo a quo proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos, determinando ao Réu a obrigação de fazer, no sentido de implementar nos vencimentos do{a) Autor(a) a parcela remuneratória correspondente à 3% (três por cento) do seu vencimento base, a cada 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo público, com pagamento de valores retroativos limitados ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação e reflexo nas demais verbas remuneratórias, devida a título de progressão funcional com fulcro no art. 22, Inc. I, da Lei Municipal n° 184/98
. Para a obrigação de fazer que ora se determina, fixo multa de R$500,00 (quinhentos reais), por mês de descumprimento (art. 461, §§3° e 4°, do CPC), até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu efetivo implemento. Sobre eventuais valores retroativos incidirão juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer aos seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2º CCI); a partir de junho/2009, os juros e a correção monetária incidirão em conformidade aos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 (STF - Rei 19240 AgR/RS), até 19/09/2017, quando a correção monetária passará a ser aplicada pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Deixo de condenar o Réu as custas por gozar de isenção legal.
Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição
. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. Paragominas/PA, 22 de outubro de 2019. (grifo nosso).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs a presente Apelação,
suscitando a ausência de direito à progressão funcional, em razão da alegada inexistência de regulamentação.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso vez que seria cópia da contestação e, de forma subsidiária, pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui direito
à progressão
f
uncional por antiguidade, c
om pagamento de valores retroativos limitados ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

Sobre o assunto, os artigos 11, inciso I e 22, inciso I, da Lei Municipal nº 184/98, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Paragominas, estabelecem:

Art. 11 – A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, ficam assim definidos.

I- 3% (três por cento) entre as referências consecutivas de classes do mesmo cargo;

Art. 22 – A promoção obedecerá aos critérios a serem regulamentos pelo Poder Executivo, tomando por base o estado prévio da necessidade de treinamento de qualificação de atualização e de reciclagem dos servidores do Município, objetivando assegurar a sua profissionalização e aumentar a produtividade e fortalecimento do sistema do mérito.

I- A promoção horizontal por antiguidade dar-se-á pela progressão a referência imediatamente superior, observando o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício.

Depreende-se do exposto que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 3 (três) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior,
na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 3% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos.

No caso dos autos, a Apelada
é servidora pública municipal desde 09.11.1995, consoante decreto de nomeação acostado aos autos.

Logo, a A
pelada trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15
, de modo que, competiria ao
Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela Apelada, o que não o fez
.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...)
Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu

início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02,

afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação.

Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012,
estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ
(...)
Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima. Em
REEXAME NECESSÁRIO
, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

(TJPA,
0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE
, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudicado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01) - (Grifos nossos).

Deste modo, restando demonstrando o direito a progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos desta parcela (
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art.
496, I, do CPC/15 e, passo a apreciá-la.

Analisando os autos, constata-se que o Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II
do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,

reformando parcialmente a sentença
, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios
seja fixado somente na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2020